Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida pela Defensoria Pública Estadual, em favor de IGNZ SALLA contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do medicamento Prolia (Denosumabe) 60mg à autora, que é portadora de Osteoporose não especificada (CID 10 M81.9), Artrose não especificada (CID 10 M19.9), Coxartrose Primária Bilateral (CID 10 M16.0), Hiperlipidemia Mista (CID 10 E78.2), Outros Hipotireoidismos (CID 10 E03), Complicação Mecânica de Prótese Articular Interna (CID 10 T84.0), Constipação (CID 10 K59.0) e Dor Crônica Intratável (CID 10 R52.1)
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que “compete ao Estado às providências no sentido da disponibilidade de medicamento de alto custo, não possuindo o ente Municipal capacidade financeira para tanto”.
Assevera que “o medicamento vindicado não consta na lista de medicamentos a serem fornecidos pelo Município (baixa complexidade)”.
Aduz que a obrigação é única e exclusiva do Estado de Mato Grosso, por ser a medicação de alta complexidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação.
No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva por se tratar de remédio de alto custo e não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Assevera ainda que o fornecimento do fármaco é de responsabilidade do Estado, por não estar padronizado na Rede Municipal.
In casu, há presunção de legitimidade já que entendimento jurisprudencial é no sentido que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
Ademais, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde da paciente.
Assim, por ora, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Outrossim, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator